Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-04.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro buscando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu, embora não reincidente específico, possui condenação anterior por crimes dolosos de natureza grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência em crime doloso constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.
4. Ainda que a reincidência não seja específica, a substituição da pena exige análise dos requisitos subjetivos, dentre eles a suficiência e adequação da medida à prevenção e reprovação do delito.
5. A condenação anterior do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, revela gravidade concreta apta a desaconselhar a aplicação de penas alternativas.
6. A jurisprudência admite a negativa de substituição da pena quando a medida não se mostra socialmente recomendável, mesmo diante de pena inferior a 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.